Tribunal: TJMT
Processo: 1085996-89.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085996-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EULINA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 823.809.451-87 (RECORRENTE), EDER SALAS DE ALENCAR - CPF: 886.482.651-34 (ADVOGADO), MARINGA SOLAR PR LTDA - CNPJ: 34.068.481/0001-99 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inom
inado nº
1085996-89.2025.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: MARINGA SOLAR PR LTDA.

Recorrida: EULINA SOUZA DOS SANTOS.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/07/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO CAMINHÃO. COLISÃO COM FIAÇÃO ELÉTRICA. QUEDA DE PADRÃO DE ENERGIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEXO CAUSAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 2.172,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, em razão de acidente no qual caminhão de sua propriedade atingiu a fiação elétrica e derrubou o padrão de energia da residência da autora.

2.

A recorrente suscita cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial. No mérito, sustenta ausência de nexo causal, culpa exclusiva da concessionária de energia e inexistência ou excesso na indenização por dano moral.

3.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

4.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa. As fotografias e os vídeos juntados aos autos permitem compreender adequadamente a dinâmica do acidente, tornando desnecessária a produção de prova pericial. Seu indeferimento, portanto, não violou o direito de defesa, em consonância com os princípios que regem os Juizados Especiais e com o Enunciado 54 do FONAJE.

5.

No mérito, a sentença deve ser mantida.

6.

O conjunto probatório demonstra que o caminhão da recorrente se enroscou na fiação elétrica e provocou a queda do padrão de energia da residência da autora. A alegação de que os fios estariam abaixo da altura regulamentar não foi comprovada por documento técnico e não afasta a responsabilidade de quem diretamente causou o dano.

7.

O condutor de veículo de grande porte deve agir com cautela e adequar sua condução às condições da via. Eventual responsabilidade da concessionária poderá ser discutida em ação própria, não podendo ser oposta à vítima para afastar o dever de indenizar.

8.

Os danos materiais foram corretamente fixados em R$ 2.172,00, com base nos elementos constantes dos autos, inclusive nos orçamentos apresentados pela própria defesa.

9.

Também está configurado o dano moral, pois a interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, ultrapassa o mero aborrecimento e afeta a rotina, a segurança e as condições de habitabilidade da residência.

10.

O valor de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem gerar enriquecimento sem causa.

11.

Assim, a sentença analisou corretamente os fatos e as provas, não havendo fundamento para sua reforma.

12.

Nesse sentido,
verbis:

“SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA SEGUNDA RECLAMADA QUE ESTAVA A SERVIÇO DA PRIMEIRA RÉ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MANOBRA DE MARCHA RÉ REALIZADA PELO MOTORISTA DO CAMINHÃO. COLISÃO EM FIOS DA REDE ELÉTRICA. CAMINHÃO QUE ENROSCOU NA FIAÇÃO ELÉTRICA E OCASIONOU A QUEDA DO POSTE DE ENERGIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À RESIDÊNCIA DO AUTOR QUE PERDUROU POR 14 (QUATORZE) DIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE DA ALTURA DA FIAÇÃO. FALTA DE ATENÇÃO E DE CAUTELA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO. CULPA EXCLUSIVA DA RECLAMADA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO ARBITRADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Se o caminhão envolvido no acidente era de propriedade da empresa Reclamada Athivalog Logística Ltda., mas estava a serviço da Reclamada Ambev S.A., não há como reconhecer a ilegitimidade passiva desta última pelo evento danoso narrado nestes autos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. No presente caso, restou comprovado que, no dia 01/10/2020, o preposto da Reclamada, que conduzia o caminhão, ao transitar pela rua da residência do autor, notou que o final da via estava interditada, em razão da realização de obras no local, por isso, resolveu realizar manobra de marcha ré e que, ao efetuar tal manobra, enroscou na fiação elétrica, ocasionando a queda do poste de energia e a interrupção do fornecimento de energia elétrica na residência do autor.

3. Em que pese às alegações das Reclamadas, ora Recorrentes, no sentido de inadequação da altura da fiação elétrica, verifico que, além de não restar comprovado que os fios do poste estavam fora dos padrões, restou incontroverso que o acidente ocorreu quando da realização da manobra de marcha ré pelo motorista do caminhão, fato que demonstra que no percurso de ida o caminhão não enroscou nos fios da rede elétrica, ou seja, a altura da fiação não foi a causa determinante do acidente, mas sim a falta de atenção e cautela do motorista do caminhão.

4. Para corroborar a culpa exclusiva da Reclamada no acidente, eis a narrativa constante no Boletim de Ocorrência lavrado pelo preposto das Reclamadas:

5. Assim, no caso, não restou comprovada a inadequação da altura da fiação elétrica, ônus que incumbia à parte Reclamada, nos termos do disposto no artigo 373, II, do CPC.

6. Desta forma, restou comprovado o dano, bem como o nexo causal entre a conduta das Reclamadas e o prejuízo sofrido pelo autor, sendo devida a reparação a título de dano material e moral.

7. Em relação ao dano material, o autor deve ser ressarcido do valor de R$ 785,00, desembolsado na aquisição de outro padrão de energia elétrica.

8. Quanto ao dano moral, restou evidenciado que o autor ficou sem o fornecimento de energia elétrica por 14 dias, pelo ato culposo da Reclamada, situação que causa transtornos, angústia e aborrecimentos, o suficiente para gerar obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

9. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Verifico nos autos, que o autor apresentou provas da ocorrência do dano, juntou fotos do caminhão das requeridas no local do fato e o padrão de energia derrubado da residência do autor. Ressalta que além de danos materiais, o autor sofreu danos morais, pois, possui problema de saúde (id. 41201859 e 41201862), e ainda teve que ficar sem energia elétrica. É incontroverso a colisão causada pelo veículo a serviço das requeridas. Assim, em cotejo com as afirmações e provas apresentadas nos autos, verifico que há verossimilhança na assertiva da parte reclamante (...) Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a imprevisibilidade do evento danoso. Não há nenhum indicativo de ocorrência de fato imprevisível ou inevitável, apto a afastar a responsabilidade civil, incumbindo às requeridas agirem com cautela para não causar prejuízos a terceiros. Não há dúvida de que a conduta das reclamadas provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que houve sofrimento humano resultante pelo desrespeito humano na resolução do problema. As requeridas não comprovaram o conserto do padrão de energia elétrica e nem o estorno do valor pago pelo autor. Portanto, diante da nota fiscal juntada aos autos em id. 41201861, resta devido a restituição da quantia paga pela compra do padrão no valor total de R$ 785,00 (setecentos e oitenta e cinco reais), uma vez que ficou caracterizado o descaso das requeridas na resolução do problema”.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Pelo exposto, DECIDO PELA PROCEDÊNCIA EM PARTE do pedido deduzido na inicial, condenando as reclamadas SOLIDARIAMENTE a: 1) devolver à parte reclamante a quantia de R$ 785,00 (setecentos e oitenta e cinco reais), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC, contado do desembolso (08/10/2020) e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação (01/02/2021); 2) pagar a parte reclamante, a título de indenização pelos danos morais, a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de juros de 1%, contados da citação (01/02/2021)”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recursos improvidos. A parte Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1039981-38.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

14.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

15.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026